Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-63.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701278-63.2018.8.07.0011 Apelante(s) Wilton Luiz dos Santos Apelado(s) Banco Santander (Brasil) S.A. e William Luiz dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Wilton Luiz dos Santos contra sentença (Id 36871365) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em seu desfavor e de Wiliam Luiz dos Santos, rejeito a prejudicial de prescrição e julgou procedente o pedido inicial nos termos do dispositivo a seguir transcrito: Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 648.136,15 (seiscentos e quarenta e oito mil e cento e trinta e seis reais e quinze centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, ambos a contar dos cálculos juntados à inicial, ID 17619474. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC). (...) Na sentença, a magistrada afastou a prejudicial da prescrição aduzida pela Curadoria Especial consignando que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, conforme artigo 206, § 5o, inciso I, do CC. Salientou que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional deve incidir a partir do vencimento da última prestação prevista no contrato, ou seja, 1/1/2015, não sendo tal prazo alterado em razão do vencimento antecipado das parcelas. Aduziu que a prescrição da pretensão deduzida na demanda ocorreria em 1/1/2020 e, considerando o ajuizamento da ação em 28/8/2019 e a citação válida do devedor ocorreu em 26/8/2021, ilidida estaria a prescrição consoante disposto no artigo 240, §1o do CPC. Quanto ao mérito, ponderou não ter a Curadoria Especial apresentando qualquer matéria de defesa prevista no artigo 702 do CPC, não sendo suficiente a negativa geral. Portanto, concluiu pela procedência do pedido inicial e constituiu de pleno direito o título executivo judicial. Em razões recursais (Id 36871370, p. 2-5), o apelante Wilton Luiz dos Santos, por meio da Curadoria de Ausentes, sustenta que a cédula de crédito bancário que instrui a inicial está prescrita o que retiraria a possibilidade de o recorrente, na condição de avalista do corréu William, figurar no polo passivo da presente demanda. Alega que o prazo da prescrição da pretensão executória consubstanciada na cédula de crédito é de três anos, contados a partir do vencimento da última parcela prevista no contrato. Ressalta que, uma vez perdida a eficácia do título, faz-se necessário o ajuizamento da ação monitória, cujo prazo prescricional é de cinco anos. Diz que, considerando o vencimento da última parcela contratualmente fixada em 1/1/2015, a cédula de crédito avalizada pelo recorrente teria perdido a sua eficácia em 1/1/2018, tendo sido a presente ação monitória ajuizada em 25/5/2018. Brada que a prescrição da cédula de crédito que fundamenta a presente demanda exonera o recorrente da sua condição de garante na relação, de modo a afastar a sua legitimidade para integrar a ação monitória sob análise. Cita precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de reconhecer a “ilegitimidade passiva do recorrente e promovida sua exclusão da presente demanda” e “a condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF”. Sem preparo por ser a parte recorrente assistido pela Defensoria Pública e beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 36871375), pugna o apelado Banco Santander (Brasil) S.A. pelo desprovimento do recurso interposto. Nada obstante ter sido intimado (Id 36871371), o apelado William Luiz dos Santos deixou fluir in albis o prazo para contrarrazões (Id 36871377). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo, que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Da análise do processo de referência, verifico que as alusões constantes da peça recursal não encontram correspondência com a narrativa exibida na peça defensiva/embargos à monitória (Id 36871360) e, em decorrência, tampouco foram objeto de apreciação pelo juízo sentenciante. Oportuno reproduzir o teor da r. sentença atacada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ajuizou a presente Ação Monitória contra WILLIAM LUIZ DOS SANTOS e outros, visando ao recebimento da quantia de R$ 648.136,15 (seiscentos e quarenta e oito mil e cento e trinta e seis reais e quinze centavos), juntando para tanto os documentos de ID 17619471. A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. O réu WILLIAM LUIZ DOS SANTOS regularmente citado ID 56419671, quedou-se inerte. Depois de diversas tentativas de citação pessoal, o réu foi citado por edital, ID 101210433, tendo a Curadoria Especial apresentado contestação por negativa geral e alegando prescrição, ID 114702533. É o relatório. Decido. A Curadoria Especial suscitou a prescrição da pretensão autoral, considerando a data do vencimento antecipado da dívida ou a data do vencimento da última prestação. Com efeito, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, como dispõe o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. No caso, o contrato de financiamento de veículo foi entabulado para pagamento parcelado da dívida, com vencimento das prestações entre 01/02/2011 e 01/01/2015, ID 17619471. Por tratar-se de prescrição de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição incide a partir do vencimento da última prestação prevista no contrato, não sendo alterado em virtude do vencimento antecipado da dívida causado pelo inadimplemento do contratual. Assim, o prazo prescricional para cobrança da dívida objeto da presente ação prescreveu em 01/01/2020. Conquanto o autor tenha ajuizado a ação em 25/05/2018 a citação válida apenas ocorreu em 26/08/2021, não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional. O autor diligenciou e indicou diversos em 28/08/2019, ID 43352846; posteriormente, requereu pesquisa dos endereços nos sistemas disponíveis a este Juízo, ID 60414739. Durante todo o curso do processo houve expedições para cumprimento do mandado de citação nos diversos endereços indicados pelo autor, e posteriormente encontrados nos sistemas de pesquisa, de modo que não é possível afirmar que tenha havido desídia ao autor na citação do réu. Portanto, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à propositura da ação (CPC, art. 240, §1o), ou seja, retroage à 25/05/2018, de modo que ainda não estava prescrita a pretensão autoral. Portanto, rejeito a prejudicial da prescrição. No mérito propriamente dito, verifico que a Curadoria Especial não alegou quaisquer das matérias previstas no art. 702 do Código de Processo Civil, não servido para o caso dos embargos a negativa geral. Assim, a não apresentação da discordância expressa quanto ao mandado monitório, importa na conversão deste em mandado executivo, impondo-se o acolhimento da sua pretensão. Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 648.136,15 (seiscentos e quarenta e oito mil e cento e trinta e seis reais e quinze centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, ambos a contar dos cálculos juntados à inicial, ID 17619474. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC). (...) Destarte, diversamente do que faz crer genericamente o apelante, a matéria atinente à prescrição da cédula de crédito bancário que fundamenta a presente ação monitória, com o fito de exonerar o recorrente da sua condição de avalista na relação ilidindo, assim, a sua legitimidade passiva para integrar a lide, efetivamente não foi agitada em sede de embargos à ação monitória (Id 36871360) ou em qualquer outra manifestação defensiva, embora seja a única questão abordada na apelação. Destaco, inclusive, trechos dos embargos à monitória apresentados pela Curadoria de Ausentes no presente feito (Id 36871360), in verbis: A dívida objeto do presente processo encontra-se prescrita, pois a primeira parcela venceu em 01/02/2011 e a última em 01/01/2015. Ademais ocorreu vencimento antecipado da dívida em 01/04/2011, com o inadimplemento da terceira parcela (Cláusula 11 do contrato). Nesse caso o termo inicial para contagem da prescrição é a data do vencimento antecipado. Nesse sentido. (...) Dessa forma, deve ser reconhecida a prescrição total da dívida; caso seja outro o entendimento, aplicando-se o prazo de 5 anos, tendo como termo inicial o vencimento de cada parcela, seja reconhecida a prescrição das parcelas vencidas até maio/2013. 3. Da impugnação por negativa geral (CPC, art. 341, parágrafo único) No mérito, a defesa exercida no procedimento monitório será feita por meio de embargos, a serem anexados aos próprios autos da demanda. Após a análise dos autos e na impossibilidade de contato da Defensoria Pública do Núcleo Bandeirante com a parte defendida em Juízo - tendo em vista que foi citado fictamente e não compareceu nos autos -, a curadoria especial apresenta a devida peça defensiva por negativa geral, que é providência legalmente permitida, de forma excepcional, pela regra do artigo 341, parágrafo único, do CPC. (...) Incabível, de fato, a análise de questões inusitadamente agitadas pela recorrente neste recurso, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-las implicará incorrer em indevida supressão de instância, com usurpação da competência do juízo natural, violação ao devido processo legal e malferimento ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos afirmativos da rejeição das teses inaugurais defensivas. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto o apelante traz ilações evasivas, dissociadas do que foi por ele outrora pleiteado e, consequentemente, do que ficou decidido. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações inovadoramente veiculadas na apelação. Patente, como consequência, haver o apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora